Tribunal: STF
Processo: AP 2324
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de MIGUEL CARLOS VENÂNCIO, CPF nº 028.213.476-00, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 27/06/2023) imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Em 18/1/2023, foi concedida a liberdade provisória de MIGUEL CARLOS VENÂNCIO, CPF nº 028.213.476-00, condicionada ao cumprimento das seguintes medidas cautelares (eDoc. 2667, PET 10.820/DF): 



    “(i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo declinado na audiência de custódia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.”



    Em Sessão Virtual realizada entre 27/6/2025 e 5/8/2025, o Tribunal, por maioria, julgou procedente a ação penal para condenar o réu MIGUEL CARLOS VENÂNCIO, em concurso material (CP, art. 69), (1) 1 (um) ano de reclusão pela prática do crime previsto no art. 288, caput, do Código Penal (Associação Criminosa), substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, pela pena restritiva de direitos, consistente em: (1.1) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução; (1.2) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser ministrado pelo juízo da execução; (1.3) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena; (1.4) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena; (1.5) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome do condenado; (1.6) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente; (2) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais).



    O réu foi condenado, ainda, ao pagamento de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), como pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos, a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados (eDoc.144).



    O Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Catalão/GO informou descumprimentos das medidas cautelares impostas ao réu MIGUEL CARLOS VENÂNCIO, consistente em violação à área de inclusão, ocorridos nos dias 16/7/2025, 26/7/2025 e 15/8/2025 (eDocs.139 e 145).



    Em 5/9/2025, a Defesa de MIGUEL CARLOS VENÂNCIO informou que o réu “jamais teve a intenção de descumprir qualquer determinação judicial. Desde que lhe foi concedida a liberdade provisória, mantém rigoroso cuidado em observar todas as condições impostas, pois sabe da gravidade do processo em curso e do dever de respeito a este Supremo Tribunal Federal.”



    Além disso alega haver inconsistência nas informações, uma vez que “Diretoria-Geral de Polícia Penal de Goiás (DGPP), referentes aos períodos de 01/07 a 15/07/2025 e 16/08 a 31/08/2025, não foi constatada nenhuma violação de área de inclusão ou de bateria”, bem como reforça o seu comparecimento semanal ao juízo fiscalizador (eDoc. 145). 



    É o relatório. DECIDO.



    Efetivamente, não há dúvidas de que houve descumprimento da medida cautelar. 



    Diversamente do alegado pela defesa, não houve inconsistência nas informações apresentadas, tendo o Juízo fiscalizador encaminhado violações referentes à área de inclusão.



    No entanto, verifico que os descumprimentos das medidas cautelares, por violação de área de inclusão, ocorreram de forma pontual, em apenas 3 (três) ocasiões, nas datas de 16/7/2025, 26/7/2025 e 15/8/2025, (eDocs. 143 e 145).



    Além disso, verifico que o réu comparece regularmente perante o Juízo fiscalizador (eDoc. 139). 



    Assim sendo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo o réu, entretanto, que se houver novo descumprimento a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.



    OFICIE-SE ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Catalão/GO para conhecimento, com cópia da presente decisão.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente